Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711216-27.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CORONEL QOBM/COMB. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO DESPACHO Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de ID 27702993, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA (ID 27861193). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019